Tribunal: TJBA
Processo: 8021374-47.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8021374-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JUDSON SANTOS ANDRADE e outros Advogado(s): UBIRAMAR CAPINA BARBOSA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CAUSA COMPLEXA. VÁRIOS RÉUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. PREDICATIVOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. I. Caso em exame - Habeas corpus, com pleito liminar, impetrado em favor de acusado preso preventivamente em 26/12/2024, no âmbito da "Operação Deucalião", que visa à desarticulação de organização criminosa atuante no tráfico de drogas na capital baiana e Região Metropolitana de Salvador, envolvendo vários acusados. - A decisão que decretou a prisão preventiva, datada de 16/12/2022, fundamenta-se na suposta atuação do paciente como um dos articuladores do grupo criminoso, com participação direta em ataques armados a grupos rivais e na coordenação da venda de entorpecentes. - A denúncia foi parcialmente recebida em 28/06/2023, e o processo encontra-se na fase de resposta à acusação, tendo sido apresentada pelo paciente em 08/01/2025. II. Questão em discussão - A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da prisão preventiva do paciente, seja por ausência de fundamentação idônea, excesso de prazo ou violação ao princípio da isonomia em relação à revogação da prisão de corréu. III. Razões de decidir - A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP, com base em elementos concretos de periculosidade e papel de liderança exercido pelo paciente na organização criminosa. - A alegação de excesso de prazo não prospera, tendo em vista a complexidade do feito (com 26 réus) e a ausência de inércia estatal. A jurisprudência do STJ e do STF admite a dilação dos prazos processuais em ações penais complexas, sobretudo aquelas que envolvem organizações criminosas. - A contemporaneidade da prisão preventiva não se refere à data do fato, mas sim à persistência dos riscos à ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal. Não há desproporcionalidade manifesta entre a medida cautelar e a pena em abstrato. - As condições pessoais do paciente não afastam a necessidade da segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais. - A revogação da prisão de corréu não autoriza extensão automática do benefício, ausente identidade fático-processual e subjetiva, conforme jurisprudência pacífica. IV. Dispositivo e tese - Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: - “1. A existência de pluralidade de réus e a complexidade da causa autorizam a dilação dos prazos da instrução criminal, desde que não configurada inércia estatal. 2. A prisão preventiva pode ser mantida quando persistentes os motivos que a ensejaram, independentemente da data dos fatos. 3. O deferimento de extensão de benefício a corréu exige identidade fática e subjetiva, nos termos do art. 580 do CPP.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 580; CF/1988, art. 5º, LXI, LXV e LXVI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 761.572/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 07.03.2023, DJe 13.03.2023; STJ, AgRg no HC 561.661/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 13.04.2020, DJe 17.04.2020; STJ, AgRg no RHC 180.888/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 28.08.2023, DJe 31.08.2023. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8021374.47.2025.8.05.0000, impetrado pelo o Bel. UBIRAMAR CAPINÃ BARBOSA (OAB/BA 30.890), em favor dos Paciente JUDSON SANTOS ANDRADE, apontando, como autoridade coatora, JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR-BA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER O HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM, pelas razões que se seguem: Salvador, .